Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos por M.A.M., em face do acórdão no 1861830 exarado por esta Turma Recursal. Sustenta o embargante que, no tocante à retratação do querelado em juízo e à manutenção do regime semiaberto, ocorreram os vícios de obscuridade e contradição. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61614214), pugnando pela manutenção do julgado.
4. Os Embargos de Declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida
5. Na hipótese, os vícios apontados não ocorreram, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. Com efeito, no acórdão foi adotado entendimento de que não houve retratação, segundo a fundamentação exposta nos itens 14, 15 e 16, assim como foi reconhecido o não cabimento de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em face da reincidência, conforme o item 18.
6. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619 do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade.
7. Destarte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.